Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Constitucional e previdenciário. Ação acidentária. Acidente de trabalho. Segurado. Fratura escafoide. Mão direita. Evolução para pseudoartrose e artrofibrose de punho direito. Pedido. Restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. Auxílio-acidente. Pedido alternativo. Acidente de trabalho. Comprovação. Lesão. Fatos incontroversos. Efeitos laborativos. Laudo pericial. Nexo causal patenteado. Consolidação da lesão. Redução permanente da capacidade laborativa. Asseguração de auxílio-acidente. Concessão. Asseguração. Redução da capacidade permanente. Reingresso no mercado de trabalho. Possibilidade. Termo inicial do benefício acidentário. Ação tipicamente acidentária. Redução da capacidade laborativa derivada de infortúnio laborativo (CF, art. 109, i; STF, súmula 501; STJ, súmula 15). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação acidentária, aviada em desfavor da autarquia previdenciária, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo segurado, reconhecendo o nexo causal entre o acidente de trabalho sofrido pelo autor e as lesões ortopédicas apresentadas, concedendo-lhe auxílio- acidente, a partir da data subsequente à cessação administrativa do benefício por incapacidade temporária, afastando, contudo, o pleito de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária e de conversão do benefício em aposentaria por incapacidade permanente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à aferição da comprovação dos requisitos necessários ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário - auxílio-doença acidentário e para sua eventual conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), em razão da subsistência de incapacidade laboral afetando o segurado decorrente de infortúnio laboral, ou, de acordo com a prova técnica produzida, as lesões que experimentara em razão do infortúnio que o vitimara se consolidaram, não implicando incapacitação permanente mas somente redução de sua capacidade laborativa, legitimando que lhe seja assegurada a fruição de auxílio-acidente.
III. Razões de decidir
3. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente ou lesão que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira em sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a afetação temporária da capacidade de trabalho do segurado.
4. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem o segurado e reduzem sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias e têm gênese acidentária de natureza laborativa, atestando o laudo técnico produzido, ademais, que as lesões decorrentes do acidente sofrido consolidaram-se, e, conquanto não impliquem incapacitação total e permanente, ensejaram redução na capacidade laborativa que detinha, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, conforme preconizado no art. 86, caput, §2o, da Lei no 8.213/91.
5. De conformidade com o artigo 42, caput, da Lei 8.213/91, o benefício da aposentação pressupõe que o segurado esteja permanentemente incapacitado para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes as restrições que o afetam, donde deflui que, atestada por perícia que os efeitos derivados do acidente laboral que o afligiram impactaram em redução de capacidade laborativa, não tendo determinado incapacitação, ressoa inviável que seja agraciado com o benefício de aposentadoria, assistindo-lhe o direito de fruir apenas do auxílio-acidente.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.